Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O A segunda colocada do leilão (IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA), na qualidade de terceira interessada, foi intimada para se manifestar sobre o valor apontado pela leiloeira oficial como devido (ID 47310029), tendo em vista o depósito realizado por ela de R$ R$ 6.660.000,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), enquanto o auto de arrematação de ID 43231209, confeccionado quando da realização do leilão eletrônico em 09/02/2023, consta que o último lance ofertado foi de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais). Em resposta (ID 47861668), a Imobiliária alega que a primeira colocada ofertou R$ 7.560.000,00 (sete milhões e quinhentos e sessenta mil reais), sendo desclassificada por não ter realizado o pagamento, de modo que o lance a ser coberto pela ora segunda colocada é aquele apresentado pelo terceiro colocado, de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), e não o que se procedeu na disputa com a licitante desclassificada. Logo, entende que deve ser considerado o valor ofertado por ela de R$ R$ 6.660.000,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), que fora superior ao do terceiro colocado, pois a disputa passou a ser com esta última após a desclassificação da primeira arrematante. Pede a retificação do auto de arrematação pela Leiloeira e a expedição da respectiva carta de arrematação. Diante disso, intime-se a leiloeira oficial, pelos meios de comunicação indicados na parte final do ID 46911069, para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os lances ofertados pelo segundo e terceiro colocados quando da realização do referido leilão judicial, haja vista que no auto de arrematação de ID 43421209 somente constam o lance vencedor do primeiro arrematante e o último lance do segundo licitante. Intime-se, ainda, o GRUPO OK para manifestar-se sobre a petição de ID 48258024, especialmente quanto ao pedido de aplicação de penalidade em seu desfavor por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sobre os documentos que acompanham o petitório. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador